Tribunal: TJDFT
Processo: 0740787-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740787-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZILDENIR MARIA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 20668756, a impetrante peticiona pela desistência do presente mandado de segurança, uma vez que houve o cumprimento de medida alternativa pela parte impetrada, ou seja, o medicamento solicitado (Rituximabe-Mabthera) foi substituído por um biossimilar (Riximyo Rituximabe). Ao ID 21000755 foi regularizada a representação processual. Homologo, pois, a desistência da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Brasília, 3 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora